Tribunal: TJPA
Processo: 0030028-26.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
Acórdão
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Processo nº 0030028-26.2008.8.14.0301
Comarca: Belém/PA
Apelante/Apelado: Constância Figueiredo das Chagas
Advogado: Maria Rinalda Pinheiro-OAB-PA 124.209
Apelante/Apelado: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
Procurador: Ana Rita Dopazo A.J. Lourenço
Relatora: Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira
Impedimento: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO DA AUTORA.

PRESUNÇÃO TRAZIDA PELA CERTIDÃO DE CASAMENTO DESCONSTITUÍDA PELO RÉU. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VIDA CONJUGAL ENTRE A AUTORA E O
DE CUJUS.
DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO QUAL SE DESINCUMBIU O DEMANDADO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO IGEPREV.
PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA PELO PRAZO DE CINCO ANOS, SE PERSISTIR A SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS (ART. 12 DA LEI 1.060/50 E ART. 98, §2º E §3º DO CPC/2015). HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 20, §3º, DO CPC/73). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.
1-
Apelação da Autora.
A questão em análise reside em verificar o direito da Autora preenche os requisitos para a concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Francisco Pereira das Chagas.

2- Da análise dos autos, constata-se que a Autarquia Previdenciária logrou êxito em demonstrar a inexistência da sociedade conjugal entre a Autora e o
de cujus
, havendo informações que evidenciam o contrário das alegações da demandante, demonstrando a ausência de convivência marital desta com o ex-segurado há pelo menos 40 anos antes do óbito, consoante depreende-se do relatório social de fls. 96/97.
3-Em referido relatório social (fls. 96/97), consta informação prestada por Raimundo Pereira Alves, em que este afirma ser companheiro da demandante há mais de 40 anos e que possuem em comum 13 filhos, bem como, que este fora o responsável pelo sustento dos filhos que a Autora tinha do primeiro casamento à exceção do filho mais velho de nome Paulo Sérgio Figueiredo das Chagas. Consta, ainda, do relatório social que a sra. Maria Ciriaco Pereira, vizinha e sogra da Autora, apresentara informações que confirmam os relatos do companheiro da Autora.
4-Comprovada a existência de união estável do
de cujus
com companheira, consoante extrai-se de escritura pública juntada aos autos (fls. 70), o que corrobora a inexistência de vida conjugal entre este e a Autora da presente ação.
5-Com efeito, embora o casamento prova-se pela certidão do registro, a teor do art. 1.543, do Código Civil, observa-se que a Autarquia demandada desincumbiu-se de seu ônus probatório, ao comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Autora, a teor do art. 373, II do CPC/15, comprovando que a certidão de casamento, no presente caso, não refletia a situação fática do casal.
6-Registra-se que para se conceder benefício de pensão por morte ao cônjuge separado de fato faz-se mister a comprovação cabal de dependência econômica para com o segurado falecido, a teor do art. 29, §2º da Lei Complementar Estadual nº 39/02, ônus que pertence à parte Autora do qual não se desincumbiu, tendo a seu turno o demandado comprovado a existência de novas entidades familiares formadas tanto pela Autora como pelo
de cujus
, além de que o
de cujus
não era o responsável pelo sustento da demandante nem de seus filhos, fatos incontestes nos autos.
7-
Apelação da Autora conhecida e não provida.
8-
Apelação do IGEPREV.
A questão em análise reside em verificar a possibilidade de condenar a Apelada, em honorários advocatícios, sendo esta beneficiária de assistência judiciária.
9-O Juízo de primeiro grau julgou o pedido da Apelada improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, deixando de condenar a Apelada em custas e honorários advocatícios, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, pelo que, irresignado com a sentença, a Autarquia Previdenciária interpôs a presente Apelação, insurgindo-se contra a ausência de condenação aos ônus sucumbenciais.
10-O beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua sucumbência em Juízo, tendo em vista que a lei assegura-lhe apenas a suspensão do pagamento dos ônus sucumbencial pelo prazo de cinco anos, se persistir a situação de insuficiência de recursos (art. 12 da Lei 1.060/50, revogado pelo CPC/15 e art. 98, §2º e §3º do CPC/2015).
11- São devidos honorários advocatícios

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 20, §3º, do CPC/73, ficando suspensa a obrigação pelo prazo de 05 (cinco) anos, porquanto mantida a condição econômica da parte.
12-
Apelação do IGEPREV conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA, bem como, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO IGEPREV, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) de setembro à 21 (vinte e um) de setembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS (processo nº 0030028-26.2008.8.14.0301), interposta pelas partes, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 03ª Vara de Fazenda de Belém-PA, nos autos da Ação Ordinária para concessão de pensão por morte, ajuizada por CONSTÂNCIA FIGUEIREDO DAS CHAGAS e contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.
A sentença recorrida (fls. 184/186) teve o seguinte dispositivo:
(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos acima,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
O PEDIDO DA AÇÃO ORDINÁRIA, consequentemente DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 269, I, do CPC.
Isento de custas e honorários, face à gratuidade
. Após as formalidades legais e trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. P. R. I. e Cumpra-se. Belém, 20 de outubro de 2014. (...) - Grifos nossos
Em suas razões recursais (fls. 187/193)

a Autarquia Previdenciária sustenta que, apesar do deferimento da justiça gratuita à Apelada, deve haver a condenação nos ônus da sucumbência, ficando a parte vencedora com a possibilidade de provar que o vencido pode pagar tal débito durante o prazo de 05 anos. Ao final, requer o provimento do apelo, pugnando pela reforma da sentença para que seja condenada a Apelada em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento)
A Autora Apelante também apresentou apelação (fls. 195/197), aduzindo, em síntese, que os direitos da Autora estão sobejamente provados através dos documentos acostados aos autos. Assevera que o
de cujus
expressou sua vontade de assegurar o direito de seu cônjuge através de declaração feita no cadastro do Comando Geral. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial.
O IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 199/204), pugnando pelo não provimento do apelo da Autora.
Por sua vez, não foram apresentadas contrarrazões pela Autora, consoante certificado nos autos (fls. 206).
Recebidos os autos neste E. Tribunal, foram distribuídos à relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura (fls. 207), que os encaminhou ao Ministério Público (fls. 209), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do Apelo da Autora (fls. 211/215).
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fls. 217), em razão da Emenda Regimental nº 05, publicada no diário de justiça em 16.12.2016.
É o relato do necessário.
VOTO
À luz do CPC/73, CONHEÇO DAS APELAÇÕES, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-las.
DA APELAÇÃO DA AUTORA
A questão em análise reside em verificar o direito da Autora preenche os requisitos para a concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Francisco Pereira das Chagas.

No âmbito estadual, a pensão por morte está prevista na Lei Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece:
Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006).
Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:
I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união estável, respectivamente;
(...)
A demandante ajuizou a presente ação visando perceber pensão por morte em razão do falecimento de Francisco Pereira das Chagas, com quem fora casada, ocorrido em 30.11.2006, tendo o requerimento administrativo sido negado em razão da ausência de comprovação da convivência marital.

Da análise dos autos, constata-se que a Autarquia Previdenciária logrou êxito em demonstrar a inexistência da sociedade conjugal entre a Autora e o
de cujus
, havendo informações que evidenciam o contrário das alegações da demandante, demonstrando a ausência de convivência marital desta com o ex-segurado há pelo menos 40 anos antes do óbito, consoante depreende-se do relatório social de fls. 96/97.
Em referido relatório social (fls. 96/97), consta informação prestada por Raimundo Pereira Alves, em que este afirma ser companheiro da demandante há mais de 40 anos e que possuem em comum 13 filhos, bem como, que este fora o responsável pelo sustento dos filhos que a Autora tinha do primeiro casamento à exceção do filho mais velho de nome Paulo Sérgio Figueiredo das Chagas.
Consta, ainda, do relatório social que a sra. Maria Ciriaco Pereira, vizinha e sogra da Autora, apresentara informações que confirmam os relatos do companheiro da Autora.
Restou ainda comprovado a existência de união estável do
de cujus
com companheira, consoante extrai-se de escritura pública juntada aos autos (fls. 70), o que corrobora a inextencia de vida conjugal entre este e a Autora da presente ação.
Com efeito, embora o casamento prova-se pela certidão do registro, a teor do art. 1.543, do Código Civil, observa-se que a Autarquia demandada desincumbiu-se de seu ônus probatório, ao comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Autora, a teor do art. 373, II do CPC/15, comprovando que a certidão de casamento, no presente caso, não refletia a situação fática do casal.
Outrossim, impende registrar que para se conceder benefício de pensão por morte ao cônjuge separado de fato faz-se mister a comprovação cabal de dependência econômica para com o segurado falecido, a teor do art. 29, §2º da Lei Complementar Estadual nº 39/02, ônus que pertence à parte Autora do qual não se desincumbiu, tendo a seu turno o demandado comprovado a existência de novas entidades familiares formadas tanto pela Autora como pelo
de cujus
, além de que o
de cujus
não era o responsável pelo sustento da demandante nem de seus filhos, fatos incontestes nos autos.
Dessa forma, ante a farta comprovação nos autos trazida pelo demandado, não há como prosperar a pretensão da Autora.
DA APELAÇÃO DO IGEPREV
A questão em análise reside em verificar a possibilidade de condenar a Apelada, em honorários advocatícios, sendo esta beneficiária de assistência judiciária.
O Juízo de primeiro grau julgou o pedido da Apelada improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, deixando de condenar a Apelada em custas e honorários advocatícios, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, pelo que, irresignado com a sentença, a Autarquia Previdenciária interpôs a presente Apelação, insurgindo-se apenas contra a ausência de condenação aos ônus sucumbenciais.
Sobre a questão o art. 12 da Lei nº 1.060/50, revogado pelo CPC/15, dispunha:
Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita. (Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015)
Por sua vez o art. 98, §2º e §3º do CPC/2015, manteve o entendimento, dispondo:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)
§ 2
o

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
. (Grifo nosso)
Neste viés, observa-se que o beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua sucumbência em Juízo, tendo em vista que a lei assegura-lhe apenas a suspensão do pagamento dos ônus sucumbencial pelo prazo de cinco anos, se persistir a situação de insuficiência de recursos.
Neste sentido tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:
8.
Do art. 12 da Lei 1.060/1950 extrai-se o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser condenado a ressarcir as custas antecipadas e os honorários do patrono vencedor. Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com sacrifício do sustento próprio ou da família
. Decorridos cinco anos sem melhora da sua situação econômica, opera-se a prescrição da dívida. (...). 9. Portanto, o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si.
[RE 249.003 ED, rel. min. Edson Fachin, voto do min. Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015,
DJE
93 de 10-5-2016.] - Grifo nosso

Os beneficiários da Justiça gratuita devem ser condenados aos ônus de sucumbência, com a ressalva de que essa condenação se faz nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50
que, como decidido por esta Corte no RE 184.841, foi recebido pela atual Constituição por não ser incompatível com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição.
[RE 514.451 AgR, rel. min.

Eros Grau, 2ª T, j. 11-12-2007,
DJE
31 de 22-2-2008.] - Grifo nosso
Nesse sentido, é firme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOBRESTADA. ART. 12 DA LEI 1.060/50.
1. A parte beneficiada pela Assistência Judiciária, quando sucumbente, pode ser condenada em honorários advocatícios, situação em que resta suspensa a prestação enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. (STJ - REsp 1082376, 1ª Turma, DJ 17/02/2009, Rel. Min. Luiz Fux, 11.12.2007) - Grifo nosso
Os julgados dos Tribunais Pátrios abaixo transcritos corroboram o entendimento acima:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PARCIAL - NÃO CONHECER DE PARTE DO RECURSO - TARIFA DE CADASTRO - LICITUDE - VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - CONDENADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - OBEDIÊNCIA AO ART. 98, § 3º do CPC/2015 - PRESTAÇÃO SUSPENSA - SENTENÇA MANTIDA. - Carece de interesse de agir parcialmente a parte que discute cláusulas não previstas contratualmente. - Considerando que o início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira se dá com a contratação, é legal e legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro pactuada, se não evidenciada qualquer situação que impeça sua incidência. - O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, devendo o mesmo ser condenado no pagamento da verba honorária, ficando, entretanto, suspensa a obrigação.
(TJ-MG - AC: 10145130529913001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 16/08/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2017) - Grifo nosso
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONDENADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ART. 98, § 3º do CPC. PRESTAÇÃO SUSPENSA PELO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. SENTENÇA MANTIDA. "O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, devendo o mesmo ser condenado no pagamento da verba honorária, ficando, entretanto, suspensa a obrigação pelo período de até cinco anos caso persista o estado de miserabilidade, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo" (REsp 28.384/SP) Apelo desprovido. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0531478-29.2015.8.05.0001, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 07/10/2016)
(TJ-BA - APL: 05314782920158050001, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2016) - Grifo nosso
Assim, são devidos honorários advocatícios

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 20, §3º, do CPC/73, ficando suspensa a obrigação pelo prazo de 05 (cinco) anos, porquanto mantida a condição econômica da parte.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA, bem como, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELAÇÃO DO IGEPREV, para condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspenso o pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos.
É o voto.
P.R.I.
Belém, 14 de setembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora